Tribunal: TJDFT
Processo: 0748852-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748852-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARIA ATHELIER DE COSTURA LTDA, MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, as agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que, apreciando impugnação ao cumprimento de sentença, decidiu ser descabido o chamamento ao processo de associação de moradores do condomínio na fase do cumprimento do julgado. Além disso, declarou ser obstado o exame do afirmado excesso na cobrança de lucros cessantes, antes da efetiva desocupação do imóvel, ressaltando que tal tema será objeto de apreciação em momento posterior. Indeferiu, por fim, o pedido de manutenção provisória da posse do imóvel até que os moradores procurem novo lugar para se abrigar, por considerar que a ação tramita desde 2021, de forma que não se pode falar em “surpresa” na ordem de desocupação. Concedeu, no entanto, prazo de trinta (30) dias, para que as partes recorrentes desocupem voluntariamente o imóvel. As agravantes ressaltam que, in casu, instaurou-se cumprimento de sentença de condenação ao pagamento de quantia certa, lucros cessantes e reintegração de posse de imóvel. Argumentam que, não tendo a recorrida, na resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, manifestado discordância ao pleito de chamamento ao processo da Associação dos Moradores do Condomínio Residencial da QE 40, Rua 24, Lote 109, do Polo de Modas do Guará, impunha-se o acatamento do pedido. Sustentam, ademais, terem impugnado o valor indicado pela parte agravada para a cobrança dos lucros cessantes, sendo imprescindível a realização de perícia ou avaliação judicial para dirimir a controvérsia instaurada, sobretudo porque as partes realizaram acordos extrajudiciais acerca da aludida cobrança, em que foram pagos à agravada R$ 31.680,48 (trinta e um mil e seiscentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos). Segundo alegam, tal quantia não foi considerada na cobrança, que remanesce ilíquida. Sustentam, por fim, que o prazo de trinta (30) dias revela-se insuficiente para a efetiva desocupação do bem. Requerem o provimento do recurso para admitir a Associação dos Moradores do Condomínio Residencial da QE 40, Rua 24, Lote 109, do Polo de Modas do Guará como terceira interessada, determinar perícia para avaliar o valor do imóvel e suspender a ordem de reintegração de posse até decisão ulterior. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, a despeito de as agravantes não terem requerido, explicitamente, no tópico denominado “pedidos”, a concessão do efeito suspensivo, é possível antever tal pleito, tanto do nomem iuris conferido ao recurso – agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo -, como também do último pleito formulado: suspender “a ordem de reintegração de posse até decisão ulterior”. Diante disso, reputa-se requerida a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Passa-se ao seu exame. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível vislumbrar a configuração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, após apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, o douto magistrado singular ordenou a desocupação voluntária do imóvel, atribuindo prazo determinado às agravantes, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse. No entanto, não se vislumbra relevância na argumentação recursal. Com efeito, em princípio, revela-se descabido o chamamento ao processo na fase de cumprimento do julgado, uma vez que não se afigura possível a extensão dos efeitos do julgado a terceiros que não participaram da relação processual. Além disso, e, quanto ao sustentado excesso de cobrança, cumpre ressaltar que, nos termos da decisão agravada, o exame da questão foi postergado para momento posterior, uma vez que não seria possível calcular os lucros cessantes antes da efetiva desocupação do bem. Nesse caso, também em princípio, o exame do tema, pelo órgão ad quem, culminaria em supressão de instância, que se revela obstado. Por fim, e, no que tange ao prazo dilatório requerido, não parece assistir razão às agravantes, uma vez que, transitado em julgado o acórdão exequendo em fevereiro de 2023, as recorrentes já dispuseram de tempo mais do que suficiente para providenciarem a desocupação voluntária do imóvel objeto do litígio. Observa-se que, não obstante tal circunstância, foi deferido prazo dilatório na decisão agravada, que, ainda em princípio, revela-se adequado para o cumprimento da ordem judicial. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator